Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-64.2024.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001984-64.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELE SILVA DE AQUINO - CPF: 054.558.891-09 (APELANTE), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), SEEG FIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 25.452.912/0001-25 (APELADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIO SOLTO NA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa de engenharia contratada por concessionária de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito supostamente causado por fio caído na via pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que comprovem, ainda que minimamente, a titularidade da fiação como pertencente à apelante, aptos a caracterizar o nexo de causalidade necessário à responsabilização objetiva pelos danos experimentados pela autora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva imposta pelo Código de Defesa do Consumidor exige, como pressuposto, a presença de dano e de nexo causal entre a conduta do fornecedor de serviço e o evento danoso.

4. A prova produzida nos autos comprova o acidente e os danos, mas não demonstra, de forma idônea, que a fiação causadora do sinistro pertence à empresa apelante, tampouco que esta fosse responsável por sua manutenção.

5. O boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais, embora confirmem a existência do fio na via pública, não identificam de forma conclusiva a titularidade do cabo, sobretudo diante da existência de diversas outras empresas atuantes no local.

6. A ausência de elementos probatórios capazes de indicar a origem da fiação afasta a configuração do nexo causal exigido pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impossibilitando a condenação da empresa por danos decorrentes do acidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Desprovido. Majorado o ônus sucumbencial. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita deferida à autora.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva por fato do serviço exige a comprovação mínima do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o evento danoso. 2. Na ausência de prova da titularidade da fiação que causou o acidente, não se configura a responsabilidade da empresa prestadora de serviços de telecomunicações.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIELE SILVA DE AQUINO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito”, movida pela ora recorrente

em desfavor de
SEEG FIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA
.

Sentença prolatada (ID. 271229353) nos termos:

“Por tudo que foi exposto, DECIDO:

a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, resolvendo o mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

b) Condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensas ambas as cobranças por ser o demandante beneficiário da Justiça Gratuita (Id. 151940914);”

Em suas razões recursais (ID. 271229355), DANIELE SILVA DE AQUINO
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que compete à empresa requerida, provar que os fios não seriam de sua responsabilidade, a ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade (artigo 14, §3º, Código de Defesa do Consumidor)

Sustenta que a responsabilidade somente pode ser excluída, ou reduzida, caso se comprove, respectivamente, culpa exclusiva, ou concorrente da vítima, o que não ocorreu no presente caso.

Alega a responsabilização civil da requerida aos danos graves e sequelas sofridas pela autora, ao ato ilícito da ausência de manutenção dos cabos.

Assevera que na falta de documentação probatória ao caso, bastaria ao juízo do feito, converter em diligência ou designar audiência de instrução a oitiva de testemunhas a confirmar os fatos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por
Daniele Silva de Aquino
em face de
SEEG Fibras Telecomunicações Ltda.

Alega a autora, em síntese, que, na data de 13 de dezembro de 2022, por volta das 19h20min, trafegava com sua motocicleta Yamaha Crypton, placa QBX-0878, pela Rua dos Tucanos na cidade de Cáceres, MT, quando foi atingida por um cabo de sustentação de fiação telefônica, que seria de propriedade da parte ré, que se encontrava pendurado na via pública.

Informa que, no momento do acidente, o referido cabo a atingiu na altura do pescoço, ocasionando a queda da autora e de sua filha, que também estava na motocicleta. Em decorrência das lesões sofridas, a autora foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Relata, ainda, que, em virtude da gravidade das lesões, continua, até a presente data, a sofrer consequências decorrentes do acidente.

Diante disso, requer a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais e R$ 1.689,58 (mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais; bem como indenização por danos estéticos.

A requerida Brasil Telecom alegou ilegitimidade passiva, e incompetência relativa do juízo. No mérito, negou a existência de nexo causal a improceder a ação.

Em sentença, o juízo a quo julgou improcedente a ação, ao fundamento da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e a requerida.

Insurge-se a autora

contra a sentença, à razão do ônus da prova caber à requerida nos termos do artigo 373, inc. II do Código de Processo Civil.

De início, mister se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

A empresa recorrida é fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a autora, ora recorrente, é denominada pela doutrina de consumidor por equiparação, prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n.º 8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor para efeitos legais, àqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sofre consequências do evento danoso decorrente do efeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física e psíquica” (STJ, AgRg no REso 1000329/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronho, j. 19.08.2010).

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, com a inversão do ônus da prova,
o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial
, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do Código de Processo Civil, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.”

No caso em espécie, a autora alega que transitava com sua motocicleta quando foi surpreendida por um fio que enroscou em seu pescoço, o que ocasionou a sua queda, causando as lesões descritas na inicial. Deste modo, pleiteia indenização por dano material, moral e estético.

A empresa, por seu turno, nega a responsabilidade, alegando que não há provas de que o acidente ocorreu em decorrência de um fio de telefone de sua responsabilidade/propriedade, haja vista, outros, vários fios na rede.

Nesse contexto, a controvérsia gira em torno da titularidade da fiação que causou o acidente descrito na inicial, apta ou não, a gerar a responsabilidade da ré.

Após analisar detidamente as provas dos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência (ID. 271228919), as fotografias (ID. 271228919, 271228921 e 271228922), laudo médico (ID. 271228925), orçamento (ID. 271228926), não se pode ter a certeza sobre qual o tipo de fio e a propriedade da fiação causadora do acidente que a autora alega ser vítima, não havendo quaisquer outros documentos ou fatos que possam conduzir a um veredicto condenatório.

E, apesar de haver comprovação do acidente e o dano dele decorrente, não há no feito elementos que possam lastrear a conclusão acerca da titularidade da fiação, afastando, desta forma, o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela operadora e o dano experimentado pela vítima.

O nexo de causalidade consistente no vínculo ou liame que une a ação ou omissão do requerido - ocorrência do fato - ao resultado danoso não está devidamente comprovado no feito, pois, analisando detalhadamente as provas não é possível verificar que o acidente ocorreu exclusivamente em face de um fio de internet ou de energia, que solto em meio a avenida em que a autora estava transitando, e que tal fiação seja realmente de propriedade da parte demandada.

Nesse sentido sabiamente os fundamentos da sentença ao afirmar que: “
Oportuno ressaltar que, embora a manutenção da rede de transmissão de energia elétrica no Estado de Mato Grosso pertença atualmente à concessionária Energisa-MT, outros permissionários utilizam os postes para passarem seus cabos a exemplo das operadoras de telefonia e provedores de internet, não sendo possível deduzir a quem pertencia os fios há época do evento danoso, razão pela qual inexistem provas mínimas aptas a atestar a responsabilidade da requerida ou da obrigação de indenização. Não bastasse, as fotografias aportadas aos autos pela parte autora não possibilitam afirmar de forma indene de dúvidas, que a cabe a parte a responsabilidade da pelos danos sofridos pela autora
.”

Destarte, analisando as provas produzidas ao cabo da instrução processual não vislumbro prova mínima acerca da propriedade dos fios que causaram o acidente e, nessa medida, não se pode concluir pela responsabilidade da empresa requerida pelos danos experimentados pela autora.

Tem-se que os depoimentos de testemunhas e lavratura de boletim de ocorrência – comprovam o fato em si, mas não a titularidade do fio – e não suprem o ônus do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ainda mais sabendo que a via pública em questão possui muitos fios, sejam de telefonia, internet, energia, etc.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Queda de motocicleta provocada por um fio solto que atravessava a via. Ausência de comprovação do nexo causal. Não há nos autos prova mínima de que os fios que provocaram o acidente em discussão pertenciam à ré, podendo ser cabos de energia ou mesmo de qualquer outra empresa de telefonia e internet, já que tais atividades não são exercidas em regime de monopólio A responsabilidade objetiva da apelada não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente demonstrado pelo apelante Negado provimento.” (TJSP, RAC n.º 1007865-96.2021.8.26.0624, 25ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 21.09.2022

“ACIDENTE DE TRÂNSITO - MOTOCICLETA – QUEDA MOTIVADA POR FIAÇÃO MAL POSICIONADA - DINÂMICA DO EVENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – TUTELA REPARATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A concessionária apontada pela vítima como causadora do dano tem, à vista disto, legitimidade para figurar no polo passivo da ação que tem em mira a correspondente recomposição. A improcedência do pedido indenizatório é de rigor, quando os elementos trazidos aos autos não demonstram que a queda sofrida pelo demandante na condução de sua motocicleta foi mesmo causada por fiação telefônica mal posicionada, tampouco que essa fiação seria de propriedade da concessionária requerida. À falta de nexo causal, esvazia-se a responsabilidade objetiva da empresa demandada.” (TJMG, RAC n.º 1.0384.14.002972-7/001, 12ª Câm. Cível, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 13/07/2016)

Portanto, não assiste razão à Apelante, quando aduzido não ser possível afirmar que o fio existente de maneira atravessada na avenida, seja de propriedade da requerida.

Resta evidente pelas fotos, que no local em que ocorreu o acidente existem outros cabos, de outras operadoras de telefonia, fornecedoras de eletricidade e internet, sem qualquer identificação individualizada, havendo confusão de fios, de forma que não se pode presumir ser aquele causador do acidente pertencente à empresa recorrida.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE MOTOCICLETA – FIAÇÃO SOLTA NA VIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc . VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. In casu, apesar de haver comprovação do acidente e o dano dele decorrente, não há elementos suficientes que possam lastrear a conclusão acerca do tipo de fio e a propriedade da fiação, afastando, desta forma, o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela operadora e o dano experimentado pela vítima”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001450-12.2016.8.11 .0009, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023)

Logo, embora seja dispensada a comprovação de culpa no caso dos autos pela responsabilidade objetiva da fornecedora, exigindo-se apenas a prova do dano e do nexo de causalidade, esse não pôde ser demonstrado diante do fato de que a autora não fez prova mínima de apontar qual o tipo de fio, bem como a respectiva propriedade da fiação.

Assim, não há falar em falha na prestação de serviço da apelada e muito menos na sua responsabilidade objetiva, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido pela autora.

Nestes termos, embora sensível ao ocorrido, tem-se que diante da falta de pressupostos condutores da responsabilidade civil, com destaque para a ausência de nexo causal, esvazia-se a responsabilidade objetiva da empresa demandada.

Por todo o exposto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargada, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade fica suspensa quanto a autora/recorrente por ser
beneficiária da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025